Tribunal: TJDFT
Processo: 0011225-07.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011225-07.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na decisão ID: 17472281, foi revogada a suspensão do processo e determinado o seu prosseguimento. Intimadas as partes quanto ao prosseguimento regular do processo, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 18210242). O SINDIRETA, no ID: 17820385, requereu: a) o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes ERIVALDO FERNANDO FERNANDES, MARIA CRISTINA RIBEIRO BRANQUIN, MARIA DE FATIMA DA SILVA, MARIA FERREIRA CAMPOS DE PAULO e ROSA ELISIA DE OLIVEIRA, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 11962091, 11962143, 11962158, conforme ID(s) 11962093, 11962145 e 11962161; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos; c) a expedição do competente precatório em favor das anuentes HELENA MARIA FERREIRA NUNES, MARIA ELISA HECHT NUNES e JACIRA SILVA DOS SANTOS, as quais as renúncias ao direito à correção monetária pelo IPCA-E, no período posterior a 30/06/2009 foram homologadas (ID 11962217), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão constante do ID 11962147; d) a expedição da competente requisição de pequeno valor em favor dos substituídas não anuentes, com o destaque dos honorários contratuais deferido e e) a expedição do competente precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 11962193 – Págs. 1 - 6 relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 11962173 (ADENIR JOSE DE OLIVEIRA SOUSA, ERCI MARIA DE SOUSA, JOSE RICARDO MELO, MARIA AUXILIADORA DE SOUZA LEAO, ORLANDO SEBASTIÃO NUNES e PEROLINA RODRIGUES DO AMARAL MANOEL) com o destaque dos honorários contratuais deferidos, não sem antes se remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes. Informa, ainda, o exequente que Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual do Pleno realizada entre os dias 29 de maio e 5 de junho do corrente ano, deu provimento ao RE 729.107/DF para assentar a viabilidade da execução controvertida mediante o sistema que exclui o precatório e firmou a seguinte tese relativamente ao Tema 792 da sua repercussão geral: “LEI DISCIPLINADORA DA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO SISTEMA DE EXECUÇÃO VIA PRECATÓRIO POSSUI NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL, SENDO INAPLICÁVEL A SITUAÇÃO JURÍDICA CONSTITUÍDA EM DATA QUE A ANTECEDA”, e que referida decisão foi informada nos embargos sobrestados. Alega, por último, que o acórdão proferido nos embargos à execução está em conformidade com esta orientação, oportunidade em que informa que os substituídos, que não anuíram ao acordo firmado nos autos da EXE 2007.00.2.008934-6, não têm interesse em optar pela expedição de precatório, porquanto insistem na pretensão concernente ao recebimento de seus créditos pela via da requisição de pequeno valor. Devidamente intimado sobre os novos pedidos do SINDIRETA, o Distrito Federal manifestou-se quanto às alíneas a, b, d e e (ID: 18688920). É o relatório. Decido O processo encontra-se na fase de retificação de cálculos quanto às anuentes HELENA MARIA FERREIRA NUNES, MARIA ELISA HECHT NUNES e JACIRA SILVA DOS SANTOS, consoante pedido ID: 17820385, alínea c. Ao compulsar os autos, verifica-se que os cálculos concernentes a elas foram homologados e determinada a expedição dos respectivos precatórios (ID: 11962188). Há necessidade de atualização dos respectivos cálculos, destacando-se, desde já, que a renúncia ao índice de correção monetária IPCA-E foi determinada ao ID: 11962217. Diante do exposto, defiro o pedido de alínea c do exequente e determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos concernentes às citadas anuentes, conforme decisão ID: 11962178. Elaboradas as planilhas com os novos cálculos, às partes (primeiro ao exequente) para se manifestarem no prazo de 10 (dez) dias. A fim de evitar tumulto processual, as petições ID: 17820385, alíneas a, b, d, e; e ID: 18688920 serão apreciadas após à expedição dos devidos precatórios quanto às anuentes. I. Brasília, 26 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador